Tribunal: TJDFT
Processo: 0731390-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731390-63.2023.8.07.0003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AILTON COMERCIO DE FOLHAGENS LTDA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por AILTON COMÉRCIO DE FOLHAGENS LTDA. em face da decisão lançada sob o ID 73523733, por meio da qual esta Relatoria não conheceu dos pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal, admitiu parcialmente o agravo interno interposto pela parte embargante e, na oportunidade, indeferiu o pedido de retratação formulado. Nas razões recursais apresentadas sob o ID 73742302, a parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise do pedido de concessão de prazo para juntada de documentos, bem como a ocorrência de obscuridade na fundamentação adotada. Alega, ainda, que a decisão embargada, ao indeferir o pedido de retratação e manter o não conhecimento do recurso de apelação, teria violado o disposto no art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que o agravo interno não foi submetido ao julgamento do órgão colegiado, conforme exigido pela legislação processual. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com o fim de sanar os vícios apontados, para que: (i) seja apreciado o pedido de concessão de prazo suplementar para juntada de documentos contábeis destinados à demonstração de hipossuficiência financeira; e (ii) se reconheça a necessidade de julgamento colegiado do agravo interno, com a consequente prolação de acórdão. Por meio da decisão registrada sob o ID 73968656, esta Relatoria conheceu dos embargos e negou-lhes provimento, condenando, ainda, a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, em razão do caráter protelatório do recurso. Em sequência, a parte embargante apresentou nova manifestação (ID 74100395), pleiteando a reconsideração da penalidade imposta, ao argumento de que não houve intuito protelatório, tendo se utilizado, no momento processual adequado, de recurso previsto em lei, com o objetivo de assegurar o contraditório e a ampla defesa. É o relatório. Decido. A decisão impugnada examinou com a devida profundidade e clareza os fundamentos lançados nos embargos de declaração, afastando, de maneira categórica, a alegação de omissão quanto à suposta ausência de apreciação do pedido de concessão de prazo para juntada de documentos destinados à comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Conforme devidamente consignado naquela decisão, não houve, no agravo interno (ID 73417304), qualquer requerimento específico, formal e expresso de dilação de prazo com essa finalidade. O recorrente limitou-se a apresentar alegações genéricas acerca de sua condição econômica, sustentando ser microempresa e enfrentando dificuldades financeiras, sem, contudo, postular a concessão de prazo adicional para apresentação de documentos contábeis ou comprobatórios. A narrativa recursal, portanto, carece de correspondência objetiva com o conteúdo da peça processual que lhe serve de base. Mais do que isso, os pedidos expressamente formulados no agravo interno restringiram-se à concessão da gratuidade de justiça, não havendo sequer menção à necessidade de prazo suplementar para instrução probatória. Não se pode exigir do julgador manifestação sobre questão que não foi suscitada, como determina o art. 141 do CPC. Portanto, não há omissão a ser sanada. A decisão também registrou, com acerto, que a parte embargante teve múltiplas oportunidades, tanto na instância de origem quanto na fase recursal, para comprovar documentalmente sua condição financeira. No entanto, optou por se omitir quanto à produção de prova concreta, preferindo enveredar por sucessivas impugnações sem respaldo técnico, numa clara estratégia de resistência ao curso regular do processo. No que se refere à alegada obscuridade, a argumentação do embargante igualmente não se sustenta. A decisão embargada foi explícita ao consignar que, ausente retratação, o agravo interno seria submetido ao colegiado, em rigorosa observância ao artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. A sistemática legal é clara: o recurso é primeiramente analisado pelo relator quanto à possibilidade de retratação, sendo incluído em pauta para julgamento colegiado apenas se mantida a decisão. A suposta dúvida suscitada pelo recorrente resulta, na verdade, de incompreensão – deliberada ou não – da mecânica recursal estabelecida em lei. A realidade, como se depreende do histórico processual, é que os embargos de declaração foram manejados com o claro intuito de reabrir discussão sobre matéria já decidida, contrariando a finalidade legal do recurso. A conduta do embargante, ao apresentar argumentos sabidamente infundados, distorcendo o teor dos autos e imputando vícios inexistentes à decisão judicial, revela-se como estratégia deliberada de procrastinação processual. Na petição ora apresentada, o recorrente reafirma, de forma categórica, que teria formulado, no agravo interno, pedido expresso de prazo para juntada de documentos. Contudo, após nova leitura atenta e minuciosa da petição recursal, constata-se AUSÊNCIA TOTAL DE QUALQUER REQUERIMENTO NESSE SENTIDO, seja na fundamentação jurídica, seja na parte dispositiva. Não é crível que o patrono do recorrente, subscritor do recurso, ignore os exatos termos da peça que redigiu. Essa conduta revela flagrante deturpação da realidade fática, com a afirmação deliberadamente falsa de conteúdo inexistente, situação que configura, inequivocamente, má-fé processual. A tentativa de induzir o juízo em erro, mediante a alteração dolosa da verdade dos fatos, bem como a oposição injustificada ao andamento do feito e a interposição de recurso manifestamente protelatório, se amoldam ao disposto no artigo 80, incisos II, III e VII, do Código de Processo Civil. São condutas que transcendem a simples litigância descuidada e ingressam no campo da litigância abusiva, passível de severa reprovação judicial. A nova manifestação apresentada apenas reforça o padrão de comportamento adotado pela parte: uso reiterado e deturpado dos meios recursais, com apresentação de impugnações inconsistentes, inconformismos puramente retóricos e acusações infundadas, desvirtuando o devido processo legal e transformando a marcha processual em instrumento de resistência. Todo esse conjunto de condutas revela com nitidez o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, justificando, de modo inequívoco, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa — sanção que se impõe não apenas como reprimenda, mas também como medida de proteção à regularidade processual e ao princípio da boa-fé objetiva. Diante de todo o exposto, MANTENHO a decisão impugnada, por seus próprios e bem lançados fundamentos, inclusive no tocante à multa aplicada, que se mostra não apenas cabível, mas necessária à preservação da dignidade da jurisdição. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos, para julgamento do agravo interno pelo colegiado. Brasília/DF, 23 de julho de 2025 às 18:05:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora